Tribunal: STF
Processo: HC 196937
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DENEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO APRECIADA PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PACIENTE COM CUIDADOS MÉDICOS NECESSÁRIOS NO ESTABELECIMENTO ONDE CUSTODIADO: ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS DA COVID-19. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Sá Souza e outros, advogados, em benefício de Antônio Paulo Rodrigues Sampaio, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 637.954. O objeto deste é o indeferimento de pedido formulado pelos impetrantes na Apelação Criminal n. 0067903-43.2015.8.14.0040 pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, do Tribunal de Justiça do Pará. 
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de onze anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, conforme atestado carcerário (e-doc. 6).
    3. A defesa noticiou ter sido formulado pedido de cumprimento do restante da pena do paciente em prisão domiciliar, na Apelação Criminal n. 0067903-43.2015.8.14.0040, indeferido pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, do Tribunal de Justiça do Pará, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de requerimento do apelante Antônio Paulo Rodrigues Sampaio requerendo, em síntese, sua prisão domiciliar com fulcro no Habeas Corpus Coletivo nº 18820, que concedeu aos presos enquadrados em situações de maior risco ao COVID-19, a substituição da prisão preventiva ou definitiva por prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação (art. 319, CPP). 
    Aduz que faz jus à citada decisão por se enquadrar no grupo de risco do COVID-19, por isso, requer a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 
    Decido. 
    O deferimento de medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos Juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos da plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. 
    Sem que concorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Com relação à alegação de que o paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do coronavírus, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, uma vez que não há na documentação trazida aos autos comprovação dos requisitos previstos na Recomendação n.º 62/CNJ, que dentre outras coisas, trata das situações de pacientes incluídos na faixa de risco do COVID-19, in casu, além de sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. 
    Desta feita, pelos motivos acima expostos, indefiro o pedido. Intime-se o requerente”. 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 637.954 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Humberto Martins:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANTÔNIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (Processo n. 0067903- 43.2015.8.14.00400). 
    O paciente foi condenado às penas de 12 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e de 1.560 dias-multas, pelo cometimento dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e 12, caput, da Lei n. 10.826/06. 
    Conforme informação contida na petição de habeas corpus, o paciente progrediu, em janeiro de 2020, para o regime semiaberto. (...) 
    Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    O writ não merece prosperar. A decisão impugnada foi proferida por desembargador. 
    Não há acórdão sobre a matéria suscitada na presente impetração, o que inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Registre-se que "a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, c, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica a exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado" (AgRg no HC n. 600.555/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa alega que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, tendo sido indeferido o pedido de prisão domiciliar, embora alegadamente integre o grupo de risco de infecção pelo coronavírus, pois apresentaria quadro de hipertensão sistêmica e depressão (fl. 4, doc. 1).
    Os impetrantes ressaltam que o Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antero, onde o paciente cumpre pena, teria taxa de ocupação de 352%, pelo que estaria “superlotado” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assinalam que o paciente “ostenta boa conduta carcerária” e os crimes pelos quais foi condenado não teriam sido praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, pelo que faria jus à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, como decidido no Habeas Corpus coletivo n. 188.820, Relator o Ministro Edson Fachin. 
    Requerem a “concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em favor do paciente” (fl. 13, e-doc. 1). 
    6. Em 19.1.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator”. 
    7. Requisitadas informações sobre o alegado na presente impetração, vieram aos autos as manifestações de e-docs. 16-32, nas quais a magistrada de primeiro grau noticiou as especificidades da situação prisional do paciente.
     Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 637.954. 
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal (Súmula n. 691), a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguinte julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida”  (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    11. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    12. A análise do caso demonstra inexistir, na espécie, flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.
    13. Na presente impetração, a defesa alega a existência de risco à saúde do paciente, que cumpre pena privativa de liberdade no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antero, em razão da pandemia causada pela Covid-19.
    Os impetrantes informam que o paciente “possui hipertensão sistêmica, (…) apresentando também quadro de depressão” (fl. 4, e-doc. 1).
    14. Nas informações complementares prestadas pela Juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA (e-doc. 29), tem-se que “o condenado é acompanhado pelo corpo técnico da casa penal; é hipertenso, em uso do medicamento Naprix A; está estável, sem queixas anotadas em seu prontuário biopsicossocial. Quanto aos cuidados preventivos contra COVID-19, os internos que apresentam síndrome gripal são isolados para tratamento; os internos do grupo de risco são custodiados em ala específica; todos os internos recebem máscara de proteção; as celas são higienizadas três vezes ao dia com hipoclorito. O CRAMA possui 180 vagas prisionais, todavia a população carcerária hoje é de 477 internos”. 
    15. Os impetrantes requerem a “concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em favor do paciente” (fl. 13, e-doc. 1), com base na decisão proferida no Habeas Corpus coletivo n. 188.820, Relator o Ministro Edson Fachin, no qual se determinou:
    “Quanto à progressão antecipada da pena: DETERMINAR que os juízes de execução penal do País, de ofício ou mediante requerimento das partes, desde que presentes os requisitos subjetivos (art. 112, § 1º, da LEP), concedam progressão antecipada da pena aos condenados que estejam no regime semiaberto para o regime aberto em prisão domiciliar e que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; iii) cumpram penas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ); iv) faltem 120 (cento e vinte) dias para completar o requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto (art. 112 e parágrafos da LEP). 
    As condições do regime aberto em prisão domiciliar serão fixadas pelo juízo da execução penal respectivo. 
    Na apreciação dos processos individuais, não obstante, o juízo competente, caso entenda adequado, poderá deixar de conceder ao condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto a progressão antecipada para o aberto em prisão domiciliar, caso objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas: 1) ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio; 3) existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional. Alternativamente, o juízo competente, na apreciação dos processos individuais, poderá deixar de conceder a progressão ao regime aberto em prisão domiciliar, caso presentes situações excepcionalíssimas que demonstrem objetivamente a ausência de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de sua manutenção no cárcere e que o regime aberto em prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica, mostra-se manifestamente inadequado ao caso concreto e causa demasiado risco à segurança pública”. 
    16. Na espécie, é incontroverso que o paciente integra grupo de risco para contaminação pelo coronavírus da Covid-19, estando em colônia agrícola com ocupação acima da capacidade física. Entretanto, faltam mais de 120 dias para o paciente alcançar o regime aberto e não se demonstrou necessidade excepcional de atendimento médico fora da unidade prisional.
    Diferente do alegado, consta do documento de e-doc. 30, subscrito pelo diretor da unidade prisional onde custodiado o paciente, que ele “realiza acompanhamento de saúde pelo corpo técnico [da] Unidade Prisional (Enfermagem, Psicologia, Assistente Social, Nutricionista e Terapeuta Ocupacional), inclusive médico, este cedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Marabá para atendimento aos custodiados (uma vez por semana), pois o mesmo é acometido de hipertensão arterial, faz uso de Naprix A, regularmente”.
    Pelos documentos constantes dos autos, conclui-se que o estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado tem condições de prover os cuidados necessários e adequados à sua saúde, não havendo razões fáticas que autorizem o deferimento da prisão domiciliar pretendida.
    Ressalte-se que a magistrada de primeiro grau assentou que “o regime aberto está previso para daqui a um ano, sendo desarrazoado relativizar o cumprimento da pena privativa de liberdade, fundado em risco eventual de infecção, quando o apenado diariamente mantém contato com a sociedade na ocasião do trabalho” (fl. 3, e-doc. 20).
    17. Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello relembrou que “o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES)”. 
    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DALEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012).
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido” (RHC n. 155.360-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).
    “2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    18. Na espécie, não se comprovou que o paciente preenche os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, pois está em regime semiaberto, tem menos de setenta anos de idade e, pelo que consta dos autos, vem recebendo os cuidados de saúde adequados à sua condição.
    19. Mesmo o paciente integrando grupo de risco para o coronavírus, é de se anotar que, em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Plenário analisou a matéria ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    20. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não tem aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao juízo da execução avaliar a concessão da benesse excepcional. Competem àquele juízo, para a tutela dos presos sob sua jurisdição, o exame de cada caso e a adoção das providências necessárias ao resguardo dos direitos do custodiado.
    21. Não há impedimento a que a defesa apresente, quantas vezes e sempre que se fizer necessário, ao juízo competente alteração do quadro de saúde do paciente para que sejam garantidos os seus direitos fundamentais, devendo a autoridade judicial decidir sobre o pleito.
    22. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    23. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora